Tribunal: STF
Processo: ARE 1489288
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. REGIME DE DIREÇÃO FISCAL SUCEDIDO POR LIQUIDAÇAO EXTRAJUDICIAL DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. A controvérsia posta nos autos cinge-se a aferir a legalidade do Inquérito Administrativo n. 33902.354614/2012-46, instaurado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, em virtude da decretação de liquidação extrajudicial da ASEFE – Associação de Assistência aos servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal, bem como da manutenção da medida de indisponibilidade de bens.



    2. No caso, o Autor atuou no Conselho Deliberativo da referida entidade no período de 15/01/2004 até 15/01/2010, tendo sido decretada a indisponibilidade de seus bens desde a instauração do 1º Regime de Direção Fiscal ocorrida em 2009, até a decretação de liquidação extrajudicial da associação, em 16/03/2012, por meio da Resolução Operacional n. 1.170, o que ensejou abertura do Inquérito Administrativo ora impugnado.



    3. A decretação de indisponibilidade de bens dos administradores das operadoras de planos privados de assistência à saúde em regime de Direção Fiscal ou Liquidação Extrajudicial encontra fundamento no disposto nos artigos 24 e 24-A da Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os Planos de Seguros Privados de Assistência à Saúde.



    4. Nos moldes do art. 24-A acima transcrito, o ato que decreta o regime de Direção Fiscal ou a Liquidação Extrajudicial gera, como efeito, a indisponibilidade dos bens dos administradores, inclusive aqueles que tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores.



    5. É incontroverso que o Autor encontrava-se no exercício de membro do Conselho Deliberativo da ASEFE por ocasião da instauração do 1º Regime de Direção Fiscal, no ano de 2009, razão pela qual inexiste legalidade na determinação de indisponibilidade de seus bens.



    6. Conquanto o art. 6º da RN n. 276/2011, que estabelece os procedimentos a serem observados nos inquéritos administrativos aplicados à liquidação extrajudicial das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde, disponha que os ex-administradores serão intimados da abertura do inquérito, eventual nulidade decorrente de intimação extemporânea não teve, em concreto, o condão de causar quaisquer prejuízos à defesa do Apelante, porquanto decorridos quatro meses entre a sua intimação acerca do inquérito e daquela para apresentação de alegações finais, tempo hábil para exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa em sua plenitude, conforme asseverado na sentença.



    7. O princípio “pas de nullité sans grief”, aplicável aos processos administrativos, orienta que eventual nulidade somente deve ser declarada se tiver o potencial de causar prejuízo às partes, o que não ocorreu no caso concreto, já que a intimação a destempo foi sanada com a oportunidade posterior de apresentação de defesa, cujos fundamentos foram apreciados por ocasião do julgamento, conforme assentado no Relatório de Conclusão do Inquérito.



    8. Malgrado desejável a individualização da conduta de cada gestor, a sua ausência não enseja a nulificação da apuração, dado que decorrente da precariedade do acervo contábil da entidade, reflexo de gestão ineficiente levada a efeito por anos, e que culminou na decretação de liquidação extrajudicial.



    9. Em que pese não se trate de hipótese de responsabilização objetiva, o art. 26 da Lei n. 9.656/98, com redação dada pela Medida Provisória n. 2.177-44, de 2001, autoriza a responsabilização solidária dos ex- gestores pelos prejuízos causados a terceiros, o que é compatível com o caso concreto, em que constatada que a liquidação da associação decorreu de má gestão que engloba o período de participação do Autor, como membro de Conselho Deliberativo.



    10. Não há razão para levantamento da constrição até a efetiva execução do saldo devedor da entidade em liquidação, uma vez que assentada a responsabilidade solidária do Autor no bojo de inquérito administrativo instaurado para tal fim.



    11. Deve-se adotar como referencial o valor da causa, quando não houver condenação ou for possível mensurar o proveito econômico obtido, como no caso. Considerando o valor atribuído à causa (R$ 300.000,00), a fixação de honorários deve observar o disposto no inciso I do §3º do art. 85, e naquilo que a exceder, a faixa subsequente, conforme previsto §5º do mesmo dispositivo.



    12. Apelação conhecida e parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 2º, 5º, XXII, XXIII, XXXV, LIV, LXXVII, 22, I, 37, 49, V e 170, II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 22, I e 49, V, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente